Tribunal: STF
Processo: HC 258631
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de reconsideração de decisão por mim proferida nestes autos (doc. 7).  



    Pois bem. Estabelece o art. 317, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que o Relator “[...] poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto” (grifei). No caso, ao protocolar este pedido, a defesa também cuidou de colacionar, a estes autos, cópia do ato coator, justamente o documento faltante e motivador do anterior não conhecimento do writ. Assim, por ter sido sanado esse óbice, reconsidero a decisão anteriormente proferida, tornando-a sem efeito, e analiso esta impetração.  



    Este writ foi impetrado em favor de Áureo João Batista contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.015.148/SC, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ÁUREO JOÃO BATISTA contra decisão liminar do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (5048212-50.2025.8.24.0000/SC).



    Consta dos autos que o paciente foi preso cautelarmente no dia 30 de maio de 2025 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, sendo a prisão convertida em preventiva após audiência de custódia realizada no dia seguinte.



    A defesa impetrou habeas corpus perante a Corte estadual, que indeferiu a liminar (e-STJ fls. 6/9).



    No presente writ, a defesa alega que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta, sustentando ser genérica a referência ao risco à ordem pública. Argumenta que o paciente foi surpreendido com 55,1g de maconha em sua residência, sem qualquer outro elemento indicativo de tráfico de drogas, destacando que não houve investigação prévia, tampouco apreensão de outros entorpecentes, armas, ou elementos que pudessem indicar maior gravidade no suposto delito.



    Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa, o que, segundo sustenta, afastaria a necessidade de segregação cautelar. Menciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para demonstrar que, em hipóteses análogas, admite-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.



    Diante disso, requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, com aplicação de medidas cautelares menos gravosas, superando-se, para tanto, a Súmula 691 do STF.



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias.



    No caso, colhe-se da decisão de primeiro grau (e-STJ fls. 11/12):



    Extrai-se do relato contido no boletim de ocorrência e dos depoimentos anexados ao caderno flagrancial que policiais militares foram acionados para dar apoio à uma viatura do tático e do setor de investigação para abordar um veículo Pálio, na COHAB do Bairro Gaspar Mirim, em Gaspar (SC). No local indicado o veículo foi identificado, e seu condutor estava entregando um objeto a dois masculinos, posteriormente identificados como sendo Samuel e seu pai Emanuel. Abordado, o condutor do veículo empreendeu fuga, efetuando manobras perigosas. No caminho da fuga, ele jogou na mata um aparelho celular, e um invólucro preto com alguma substância dentro. Após entrar na contramão em uma rua, ele foi abordado, tentou efetuar marcha ré, colidindo com a viatura policial, e resistiu à prisão. No interior do veículo foi encontrada substância análogo à cocaína (8 a 9 embalagens plásticas destinadas à venda), algumas balas de ecstasy (15), e 150 reais, razão pela qual, identificado como Wilian, foi-lhe dada voz de prisão. Os outros dois masculinos (Samuel e seu pai Emanuel), que haviam se evadido na abordagem, foram encontrados por outra guarnição da PM (Samuel com ecstasy e 3 celulares). Wilian, que estava com uma escoriação, foi levado ao IGP. Áureo teria empreendido fuga ao ver a polícia em busca de Samuel e Emanuel, e em sua casa foi encontrado um torrão de maconha. Na casa de Samuel ainda foram encontrados 2 telefones e 6 comprimidos. Ele falou que antes da abordagem estavam na casa de Áureo, que seria a pessoa que fraciona a droga para a venda. Na casa de Áureo foram encontrados 3 torrões de maconha, balança, 2 celulares e uma quantia em dinheiro. No presente caso, embora se esteja em uma fase de sumária cognição, os elementos de informação retro citados indiciam a ocorrência do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Lado outro, quanto ao periculum libertatis, a situação retratada nos autos demonstra que a concessão da liberdade provisória ensejará risco à ordem pública, que tem sido rotineiramente abalada por delitos como este que ora se examina, razão pela qual o acautelamento do meio social é medida de imposição. Além disso, é imperioso ressaltar que, pela quantidade e variedade de entorpecentes localizados na abordagem, há fortes indícios apontando que a destinação dos estupefacientes era o comércio ilícito, mormente pela forma em que a maioria destes se encontrava embalada.



    Assim se manifestou o Relator ao indeferir a liminar (e-STJ fls. 8):



    Por ora, apresenta-se verossímil os argumentos despendidos pela autoridade coatora quanto aos pressupostos autorizadores do decreto preventivo. Sendo assim, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni juris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência (STJ, HC 546.810-SC (2019/0348166-2). Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 25/11/2019). Vale lembrar que a apreciação e o julgamento final do pleito competem à Câmara, instituída constitucionalmente como o juízo natural da causa. Verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular.



    Pelo contexto do flagrante, embora a quantidade de droga apreendida especificamente com o paciente não seja expressiva, ao que parece, ocorria o tráfico de droga, tanto que os agentes do Estado apreenderam balança de precisão e também outras drogas com outros suspeitos, além de haver indícios de que o paciente seria a pessoa que fracionava a droga.



    Com efeito, as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública.



    Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o pedido. (doc. 7 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes requerem “[...] a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja substituída a prisão preventiva imposta ao Paciente por medidas cautelares menos gravosas” (doc. 1, p. 3).  



    Contudo, o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    E, como visto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.015.148/SC (doc. 7). Portanto, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator